Tribunal: TJSP
Processo: 2068420-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal ajuizada pela Universidade de Taubaté - Mensalidades referente a agosto a dezembro de 2015 – Ordem de bloqueio de valores através do SisbaJud, que resultou na constrição de R$ 4.160,65 na conta bancária do contribuinte – Alegação de impenhorabilidade do numerário, diante da sua natureza salarial – Decisão agravada de rejeição do pedido de desbloqueio,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal ajuizada pela Universidade de Taubaté - Mensalidades referente a agosto a dezembro de 2015 – Ordem de bloqueio de valores através do SisbaJud, que resultou na constrição de R$ 4.160,65 na conta bancária do contribuinte – Alegação de impenhorabilidade do numerário, diante da sua natureza salarial – Decisão agravada de rejeição do pedido de desbloqueio, por entender o D. Juízo a quo pela ausência de provas da impenhorabilidade alegada – Insurgência do contribuinte – Não Acolhimento – Falta de comprovação de que os valores bloqueados são impenhoráveis, ou seja, que o valor tem caráter alimentar, destinado a subsistência da agravante ou de sua família, mas sim de sobra salarial – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.